Tribunal: TJPA
Processo: 0893208-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893208-42.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: J P JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de J P Junior Ltda., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de prova escrita indispensável, não suprida mesmo após determinação de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova escrita apta a instruir a ação monitória justifica o indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual diante da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo como requisito constitutivo específico, sendo elemento essencial à admissibilidade da demanda.

4. A ausência de documento apto a demonstrar minimamente a relação jurídica inviabiliza o processamento da ação na via monitória.

5. O juiz oportuniza a emenda da petição inicial para suprimento do vício, nos termos do art. 321 do CPC, assegurando o contraditório e a cooperação processual.

6. A inércia da parte autora em atender à determinação judicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

7. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não afastam o dever da parte de cumprir requisitos mínimos da demanda nem autorizam a superação de vícios estruturais não sanados.

8. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a ausência de prova escrita idônea impede o processamento da ação monitória e legitima o indeferimento da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de prova escrita é requisito indispensável à propositura da ação monitória.

2. A não regularização da petição inicial, após intimação para emenda, autoriza seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não afastam a exigência de cumprimento dos requisitos mínimos da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 321, parágrafo único, 485, I, e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.282.490/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.402.170/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.02.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação monitória ajuizada em desfavor de
J P JUNIOR LTDA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de prova escrita essencial, após oportunizadas emendas não atendidas.

Inicialmente, verifica-se que o autor ajuizou ação monitória visando a constituição de título executivo judicial, alegando inadimplemento de contrato bancário firmado com a parte ré, no valor originário de R$ 200.000,00, com débito atualizado de R$ 465.286,33, instruindo a inicial com documentos relativos à abertura de conta e demonstrativo de débito, sustentando a suficiência da prova escrita para o manejo da ação.

Na sequência, sobreveio decisão interlocutória determinando a emenda da petição inicial, para que o autor juntasse a prova escrita da obrigação exigida, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, fixando prazo para cumprimento e advertindo quanto à possibilidade de indeferimento da inicial em caso de inércia.

Em seguida, o autor apresentou petição informando o recolhimento das custas iniciais e reiterando os termos da exordial, requerendo o regular prosseguimento do feito, sem, contudo, acostar o contrato ou outro documento apto a suprir a exigência formulada pelo juízo.

Posteriormente, o magistrado de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial, consignando que, apesar das oportunidades concedidas, a parte autora não apresentou a prova escrita indispensável à ação monitória, motivo pelo qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual, defendendo a nulidade da sentença por suposto excesso de formalismo, alegando interesse no prosseguimento do feito e requerendo a anulação da decisão para reabertura de prazo e regular continuidade da demanda.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de prova escrita indispensável à propositura da ação monitória, bem como ao exame da alegada violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

A ação monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, exige, como pressuposto constitutivo específico, a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado.

A exigência de prova escrita não se configura como formalidade meramente instrumental, mas sim como elemento estruturante da própria ação monitória, cuja ausência inviabiliza o processamento do feito na via eleita. Trata-se, portanto, de requisito indispensável à admissibilidade da demanda.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora instruiu a petição inicial com documentos relacionados à abertura de conta bancária e demonstrativos de débito, deixando, contudo, de apresentar o contrato que originaria a obrigação cobrada ou documento equivalente apto a demonstrar, de forma minimamente idônea, a relação jurídica subjacente.

Diante disso, o juízo de origem, com acerto, determinou a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, oportunizando à parte autora a regularização do vício, mediante a juntada da prova escrita exigida.

Constata-se, ademais, que a parte autora foi instada em mais de uma oportunidade a suprir a deficiência apontada, tendo permanecido inerte quanto ao cumprimento da determinação judicial, limitando-se a reiterar o recolhimento de custas processuais, sem apresentar o documento essencial à propositura da ação.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável a consequência prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, qual seja, o indeferimento da petição inicial, o que, por sua vez, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma.

No que tange à alegada violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC), não assiste razão ao apelante.

Tais princípios, embora orientem a atuação jurisdicional no sentido de privilegiar a resolução do mérito, não afastam o dever da parte autora de atender aos requisitos mínimos para o regular desenvolvimento da demanda, tampouco autorizam a superação de vícios estruturais da petição inicial.

A primazia do julgamento do mérito não pode ser compreendida como salvo-conduto para o descumprimento de determinações judiciais regularmente proferidas, especialmente quando concedidas oportunidades suficientes para a correção do vício. Ao revés, o próprio princípio da cooperação impõe às partes o dever de colaboração ativa com o juízo, o que, no caso, não se verificou.

Ademais, não há que se falar em decisão surpresa ou ausência de cooperação por parte do magistrado, uma vez que o vício foi claramente apontado, tendo sido oportunizada à parte autora a sua regularização em mais de uma ocasião, sem que houvesse o devido atendimento.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a ausência de prova escrita inviabiliza o processamento da ação monitória, legitimando o indeferimento da inicial quando não suprida a irregularidade, mesmo após intimação para emenda. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, a ação monitória não é meio cabível para cobrança de dívida ilíquida. 2.
"Sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório"
(AgRg no REsp 1.402.170/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe de 14/3/2014). [...]

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2282490 SP 2023/0017262-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Dessa forma, a sentença recorrida não padece de qualquer ilegalidade ou excesso de formalismo, mas, ao contrário, revela-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a adequada condução do processo.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando que não houve formação da relação processual triangular e, por conseguinte, inexistiu condenação em honorários advocatícios na origem, deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais, mantendo-se, contudo, a responsabilidade da parte apelante pelo pagamento de eventuais custas processuais, na forma da lei.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026